Tribunal: TJMT
Processo: 1029279-60.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029279-60.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FRANCISCO ARANTES NETO - CPF: 045.752.691-23 (ADVOGADO), ERICK DA SILVA LIMA - CPF: 051.738.371-36 (EMBARGADO), DANIEL KINJO - CPF: 903.941.191-34 (EMBARGANTE), SUSANN KINJO DALL ASTRA - CPF: 537.463.331-72 (EMBARGANTE), KEI KINJO - CPF: 626.873.871-34 (EMBARGANTE), MARIO KINJO - CPF: 048.370.101-72 (EMBARGANTE), VALDECY PERERIA DE ALMEIDA - CPF: 017.543.391-74 (TERCEIRO INTERESSADO), ROGERIO ALMEIDA DA SILVA - CPF: 049.488.591-25 (TERCEIRO INTERESSADO), LORENA ETIANARA FIGUEIREDO ASSIS DA SILVA - CPF: 063.194.641-19 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDOBERTO PEREIRA DE ALMEIDA - CPF: 003.361.311-78 (TERCEIRO INTERESSADO), GERFSON CAMILO DA SILVA - CPF: 044.283.811-58 (TERCEIRO INTERESSADO), ASSOCIACAO DOS TRABALHADORES RURAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO RECANTO DA SERRA - CNPJ: 16.721.691/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEXANDRO ADRIANO LISANDRO DE OLIVEIRA - CPF: 784.842.861-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. ALEGAÇÃO DE NULIDADES PROCESSUAIS. INOCORRÊNCIA.
RECURSO NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que rejeitou embargos anteriores, os quais, por sua vez, visavam impugnar decisão que deu parcial provimento a agravo de instrumento. Os embargantes sustentam omissão quanto à análise de agravo interno contra decisão liminar que concedeu efeito suspensivo parcial, além de alegarem nulidades por ausência de intimação válida, indevida admissão do agravo de instrumento e rejeição dos embargos anteriores sem apreciação dos dispositivos legais invocados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não apreciar o agravo interno interposto contra a decisão liminar que concedeu efeito suspensivo parcial ao agravo de instrumento; (
ii
) estabelecer se houve nulidades processuais aptas a comprometer a validade do julgamento do agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise definitiva do mérito do agravo de instrumento torna prejudicada a apreciação do agravo interno interposto contra a decisão liminar, conforme já assentado no acórdão anterior.

A questão central do agravo de instrumento — delimitação da área objeto da reintegração de posse — foi examinada de forma ampla e exaustiva, esvaziando a discussão sobre a liminar e, por conseguinte, afastando a alegada omissão.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, sendo indevida sua utilização como sucedâneo recursal.

A suposta ausência de intimação válida, com indicação incorreta do advogado, não configura nulidade processual, especialmente diante da ausência de demonstração de prejuízo e da atuação efetiva do patrono em nome dos sucessores processuais.

Para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos legais suscitados, nos termos do art. 1.025 do CPC, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A apreciação definitiva do mérito do agravo de instrumento prejudica a análise do agravo interno interposto contra a decisão liminar.

A ausência de intimação em nome do único patrono indicado não configura nulidade quando não demonstrado prejuízo e há atuação processual regular.

A oposição de embargos de declaração com intuito de rediscutir matéria já decidida não se coaduna com sua finalidade legal.

Consideram-se
prequestionados
os dispositivos legais invocados, ainda que os embargos sejam rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022, 1.025.

Jurisprudência relevante citada
: não há precedentes citados expressamente no acórdão.

R E L A T Ó R I O

RECURSO
DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

1029279-60.2025.8.11.0000.

DANIEL KINJO, KEI KINJO e SUSANN KINJO DALL'ASTRA
X
ERICK DA SILVA LIMA
.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de
Recurso de Embargos de Declaração
interposto
DANIEL KINJO, KEI KINJO e SUSANN KINJO DALL'ASTRA
, contra o acórdão que
desproveu os embargos de declaração anteriormente opostos
contra
o Acórdão
que deu parcial provimento ao Agravo de Instrumento interposto por ERICK DA SILVA LIMA.

Para tanto
, s
ustentam os embargantes que o acórdão impugnado violou
dispositivos infraconstitucionais,
todos do Código de Processo Civil, ao deixar de apreciar o agravo interno interposto contra a decisão liminar que concedeu efeito suspensivo parcial ao agravo de instrumento, ao não observar a suspensão do processo em razão do falecimento do autor originário, ao admitir o agravo de instrumento sem a correta indicação dos advogados atuantes no feito, ao não promover intimação válida dos agravados para apresentação de contrarrazões e ao rejeitar os embargos de declaração anteriores sob o fundamento de inexistência de omissão.

Alegam, ainda, que o advogado Mauro Viveiros Filho (OAB/MT no 34.979-O) é o único patrono constituído pelos sucessores processuais de
Morio

Kinjo
, razão pela qual todas as intimações deveriam ter sido realizadas exclusivamente em seu nome, o que não teria ocorrido.

Ao final, requerem o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para o não conhecimento do agravo de instrumento ou, subsidiariamente, para que haja manifestação expressa acerca dos dispositivos legais indicados, com fins de prequestionamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em análise, os embargantes alegam omissão quanto à análise do agravo interno interposto contra a decisão liminar que concedeu efeito suspensivo parcial ao agravo de instrumento, bem como violação a diversos dispositivos legais relacionados à regularidade processual.

Contudo, não se vislumbra a existência dos vícios apontados.

Primeiramente, quanto à alegada omissão na análise do agravo interno, reiter
a-se
o entendimento já manifestado no acórdão que julgou os embargos anteriores, no sentido de que a análise definitiva do mérito do agravo de instrumento torna prejudicada a apreciação do agravo interno interposto contra a decisão liminar.

Com efeito, ao julgar definitivamente o agravo de instrumento, esta Câmara analisou de forma ampla e exaustiva a controvérsia central do recurso, qual seja, a delimitação da área objeto da reintegração de posse deferida pelo juízo de origem, tornando superada a discussão sobre a concessão parcial do efeito suspensivo.

No que tange às alegações de violação aos artigos
infraconstitucionais apontados,
verific
a-se
que os embargantes pretendem, na verdade, rediscutir questões já apreciadas, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.

A suposta irregularidade na intimação dos agravados para apresentação de contrarrazões, decorrente da indicação incorreta do advogado constituído pelos sucessores processuais, não configura nulidade capaz de invalidar o julgamento do agravo de instrumento, especialmente porque não foi demonstrado o efetivo prejuízo
e porque o próprio patrono do embargante apresentou recurso de agravo interno da decisão liminar recursal,

Por fim, no que se refere ao prequestionamento da matéria, ressalto que, nos termos do art. 1.025 do CPC, "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Assim, ainda que rejeitados os presentes embargos, consideram-se
prequestionados
os dispositivos legais mencionados pelos embargantes
.

Ante o exposto,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026